Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-44.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-44.2021.8.14.0059

APELANTE: GEDSON LUIS COSTA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA OU, AINDA,
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. EVIDENCIADA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, §4º, DO CP. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §13º, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa,
a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do CP
e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se restou plenamente comprovado nos autos que o apelante agiu em legítima defesa; (iii) saber se a conduta do recorrente configura violência doméstica ou vias de fato; (iv) saber se é possível o reconhecimento da minorante do art. 129, §4º, do CP; e, (v) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade e autoria do delito do art. 129, §13º, do CP comprovadas autos através do boletim de ocorrência policial e depoimento da vítima em juízo, corroborados por exame de corpo de delito. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente jurisprudencial.

4. Inviável o acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP, já que sequer há notícias de agressão ou ameaça de agressão por parte da ex-companheira do réu, requisito indispensável, bem como do pleito desclassificatório, tendo em vista a existência de prova pericial nos autos comprovando a ofensa à integridade corporal ou saúde da vítima. Precedentes.

5. Não comprovada a existência de injusta provocação da vítima, capaz de alterar o ânimo do apelante, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do CP. Precedente.

6.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GEDSON LUIS COSTA CRUZ (ID – 17769651), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Soure (ID – 17769648)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de algumas condições.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa,
a
desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do CP
e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 17769659
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 19003599, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 17769597) o que segue:

“Narram os autos do inquérito policial que o nacional acima qualificado foi indiciado pela prática do crime de LESÃO CORPORAL, no contexto de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, sendo a nacional ISABELA FREITAS COSTA, ex-companheira do mesmo, vítima de sua ação criminosa.

Consta nos autos que, na data de 22/03/2021, por volta das 15h, o denunciado chegou na residência para levar mantimentos para os filhos do casal, como de costume, aproveitou-se da situação para tentar reatar o relacionamento, nestas circunstâncias, a atual companheira do mesmo, nacional de nome MARCELA, estava do lado de fora o esperando. Diante disto, a vítima pediu que o denunciado sair, e que, posteriormente, falaria com a genitora do mesmo.

No mesmo dia, a vítima foi até a casa da genitora do denunciado, para informar que não queria que o mesmo a procurasse mais, em momento conseguinte, MARCELA apareceu munida de uma faca, e tentou alvejar a vítima, entretanto, esta disse “ela não está doida de me furar na frente dos meus filhos” (Textuais).

Diante da ameaça, a vítima irou-se, e quebrou o retrovisor da motocicleta de MARCELA, assim, o denunciado disse “vá embora daqui” (textuais), então a vítima retrucou, “eu vou, mas eu não quero que você me procure mais” (Textuais), deste modo, o denunciado avançou e agrediu a vítima, na frente dos filhos do casal, os menores de nome ÍCARO e GUSTAVO.

O denunciado foi ouvido, em seu depoimento negou o crime, alegando que empurrou a vítima em legitima defesa de sua integridade física, visto que esta teria avançado, com o uso de uma faca de serra, para tenta lesioná-lo, bem como, alega que esta danificou os pneus, fiação elétrica e retrovisor da motocicleta de sua atual companheira.

Ressalta-se que a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, pois teme por sua integridade física.(...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 129, §13º, do CP
(ID – 17769648), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA OU, AINDA,
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Antecipo que
os pleitos não merecem prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
do tipo penal previsto no art. 129, §13º, do CP restaram comprovadas nos autos pelo
boletim de ocorrência policial
e
exame de corpo de delito
, ambos constantes do ID – 17769594, bem como pela
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a vítima ISABELA FREITAS COSTA, confirmando o seu depoimento prestado à autoridade policial, termo no ID – 17769594, relatou ter sido agredida pelo recorrente, seu ex-companheiro, com socos e chutes, o que, inclusive, não foi a primeira vez.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou ter agredido sua ex-companheira, aduzindo que apenas a retirou do local.

Em que pese tal negativa, vê-se que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §13º, do CP, pois o
relato seguro e coerente da ofendida
restou
corroborado por exame de corpo de delito
, realizado no mesmo dia do fato, atestando a existência de hematoma na região glútea esquerda e escoriação na coxa direita.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado, como se deu na hipótese.

Logo, por consequência, não há que se falar em legítima defesa e desclassificação para a contravenção de vias de fato.

Primeiro, porque o instituto estabelecido no art. 25,
caput
, do CP
[1]
, depende para a sua configuração que haja uma injusta agressão, atual ou iminente, o que não restou comprovado na situação em comento, já que nem o apelante asseverou, em juízo, ter sido agredido ou ameaçado de agressão pela ex-companheira. E, segundo, porque, como visto, há prova pericial nos autos comprovando a ofensa à integridade corporal ou saúde da vítima, o que inviabiliza a caracterização do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).

Nesse sentido:

“Direito penal. Apelação criminal.
Lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica
. Sentença condenatória.
Declarações da vítima e laudo pericial comprovando a agressão
. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame.

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade; e (ii) quanto à possibilidade de afastar o benefício da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir.

3.
Declarações da vítima sob o crivo do contraditório confirmadas pela prova pericial. Credibilidade das palavras da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, quando corroboradas pelas demais provas colhidas
.

4. Sursis que deve ser mantido. Momento inoportuno para qualquer alteração.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação desprovida.”
(TJ/SP, 1506712-19.2022.8.26.0338, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 23/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP) - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO
- INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 354/2020, orientou a forma de comunicação digital dos atos processuais, estabelecendo que, "nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.". Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou os delitos descritos na denúncia. A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios.
Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP
. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor.”
(TJ/MG, 2110016-24.2013.8.13.0024, 9ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Valéria Rodrigues, j. 18/12/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA
.

A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução
. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher
.”
(TJ/DF, 0717792-25.2022.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24/08/2023) (grifo nosso)

2 - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, §4º, DO CP.

Improcedente
, pois, como suso mencionado, não há comprovação nos autos da existência de injusta provocação da vítima, capaz de alterar o ânimo do recorrente, o qual, aliás, sequer mencionou tal circunstância durante a sua oitiva judicial, resumindo-se a negar a prática de agressão física.

Contexto probatório que desnuda a violência doméstica perpetrada pelo agente em desfavor da sua ex-companheira, com quem tem 03 (três) filhos, razão pela qual os fatos não se amoldam à norma do art. 129, § 4º, do CP.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DE PENA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

(...)

2.
Não merece guarida o pleito subsidiário de desclassificação para a forma privilegiada, pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP
, bem como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, ‘a’, do mesmo diploma legal,
porquanto dos elementos coligidos dos autos, restou plenamente rechaçada qualquer tese de que o réu tenha agido amparado por motivo de relevante valor social ou moral, ou, sequer, que tenha havido qualquer injusta provocação da vítima
, e ainda que houvesse, as lesões perpetradas em desfavor da ofendida seriam desproporcionais.

3. Inobstante a ausência de prova da condição de necessidade do pedido de assistência judiciária, o pleito deve ser analisado pelo juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. ‘f’, da Lei nº 7.210/1984. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO, APR 5329705-49.2021.8.09.0024, 3ª Cãmara Criminal, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, em atendimento ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, vê-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Preservo, ainda, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos da sentença.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Belém, 28/07/2025